Tribunal: TJDFT
Processo: 0765913-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 15% DOS ALIMENTOS FIXADOS MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, ajuizada inicialmente como ação de alimentos gravídicos. A decisão recorrida fixou pensão alimentícia no percentual de 15% sobre os rendimentos brutos do alimentante, incluindo 13o salário, adicional de férias e participação nos lucros e resultados (PLR), deduzidos os descontos compulsórios, e determinou a inclusão do menor no plano de saúde do alimentante. O recorrente insurgiu-se quanto ao percentual e à inclusão da PLR na base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) saber se houve julgamento ultra petita pela inclusão da PLR sem pedido expresso na inicial; (ii) verificar a legalidade da inclusão da PLR na base de cálculo da pensão; (iii) aferir a adequação do percentual de 15% arbitrado sobre os rendimentos brutos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da sentença por julgamento ultra petita, pois em ações de alimentos o princípio da congruência admite mitigação para adequar a fixação da verba alimentar ao binômio necessidade-possibilidade, nos termos da jurisprudência do STJ e TJDFT.
4. O percentual de 15% sobre os rendimentos brutos do alimentante, excluída a PLR, mostra-se adequado às necessidades presumidas do menor e à capacidade financeira do genitor, especialmente considerando a contribuição in natura com moradia.
5. A PLR possui natureza indenizatória, caráter eventual e não integra automaticamente a base de cálculo da pensão alimentícia, sendo sua incidência admitida apenas em caráter excepcional, quando os rendimentos ordinários forem insuficientes, o que não se verifica no caso concreto.
6. Julgam-se prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração que versavam sobre efeito suspensivo da apelação, por perda superveniente do objeto diante da análise de mérito do recurso principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para excluir a PLR da base de cálculo da pensão alimentícia, mantendo-se o percentual de 15% sobre os demais rendimentos brutos do alimentante.
Tese de julgamento: “1. A fixação da pensão alimentícia pode considerar verbas não expressamente requeridas na inicial, desde que observados os elementos do trinômio alimentar."; “2. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não integra automaticamente a base de cálculo da pensão alimentícia, salvo quando comprovada sua necessidade excepcional."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.703; CPC, arts. 141, 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 2062127-SP 2022/0024464-2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21/08/2023; STJ, AgInt no REsp 2005157/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2066003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2023; TJDFT, 0730378-28.2020.8 .07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 03/02/2021; TJDFT, Acórdão 1954236, 0716281-33.2024.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1891945, 0705997-14.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/07/2024.